Tribunal: TJDFT
Processo: 0731031-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. PROIBIÇÃO DE CORTE E DE INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA ANTIGA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessionária agravante cobra fatura de R$ 751.186,17, decorrente do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) n. 171061, que constatou irregularidades na unidade consumidora, em vistoria realizada em 22/03/2024, tendo verificado “desvio embutido antes do medidor, alimentando um disjuntor geral de 225a”, no período de 22/01/2022 a 22/03/2024, sendo forçoso concluir que eventual suspensão do serviço adviria de dívida antiga, portanto, ilegal.
2. Considerando que o agravado assevera a inexistência de adulteração no medidor de energia, a questão exige esclarecimentos técnicos com o escopo de, eventualmente, infirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia por suposto desvio embutido antes do medidor.
3. Evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo originário (art. 300 do CPC), caso seja mantida a cobrança do débito impugnado e a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento do agravado, pois é plenamente esperado que isso acarretará o perecimento das carnes comercializadas no local.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.